Tribunal: TJDFT
Processo: 0743993-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0743993-61.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA JOSE RIBEIRO JOAQUIM, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A RECORRIDO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, MARIA JOSE RIBEIRO JOAQUIM DECISÃO Noticiam as partes o falecimento da autora em 16/06/2025, ocorrido após o ajuizamento da ação e antes da prolação da sentença. O óbito da parte atrai a incidência do art. 313, I, do CPC, impondo-se a suspensão do processo até a regularização da representação processual, com a habilitação do espólio ou sucessores, nos termos do art. 110 do mesmo diploma legal. Dessa forma, suspendo o curso processual e concedo o prazo de 15(quinze) dias para que seja promovida a habilitação do espólio ou dos herdeiros da falecida autora, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006